Tribunal: STF
Processo: HC 220658
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D.S.C, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior que denegou a ordem no HC nº 747.800/DF.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 14 de março de 2022 em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável.



    Os impetrantes apontam constrangimento ilegal alegando: i) que o decreto de prisão preventiva teria se baseado em argumentos genéricos, pautados unicamente na gravidade abstrata do delito; ii) ausência de contemporaneidade da medida, aludindo a laudo que não teria comprovado conjunção carnal recente; e iii) a presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita a viabilizar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares menos gravosas. 



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Com efeito, depreende-se dos autos que a prisão está fundamentada em elementos concretos, delineada a gravidade exacerbada da ação delituosa, já que o paciente, prevalecendo-se das relações domésticas, estuprou sua enteada de apenas 11 anos de idade, a demonstrar a sua periculosidade social. Ademais, ressaltou o Magistrado de primeiro grau a necessidade da constrição antecipada por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente ameaçou a vítima e, desde a notitia criminis, mantém-se foragido do distrito da culpa.”(Doc. 13).



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade e a gravidade do crime, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente